Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-69.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades dos alimentandos e os recursos financeiros do alimentante.

2. Constatado que o genitor, apesar de não ter trabalho fixo, tem condições de trabalhar para custear a pensão alimentícia dos filhos, deve ser mantida a sentença.

3. Apelação não provida. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Unânime.